Tribunal: TJSP
Processo: 1011906-54.2016.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão -Inexistência – Não configuração de qualquer das hipóteses previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Prequestionamento – Matéria suscitada nestes declaratórios, para fins de prequestionamento, que se considera incluída no acórdão hostilizado, caso o tribunal superior considere existente o vício apontado – Art. 1.025 do CPC

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão -Inexistência – Não configuração de qualquer das hipóteses previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Prequestionamento – Matéria suscitada nestes declaratórios, para fins de prequestionamento, que se considera incluída no acórdão hostilizado, caso o tribunal superior considere existente o vício apontado – Art. 1.025 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS. *